Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025319-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JODERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 067.753.191-50 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO OFÍCIO AO NUMOPEDE E À OAB. INEGIXIBILIDADE RECONHECIDA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DO PERFIL DE DEMANDAS (NUMOPEDE) E A OAB. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão existe a omissão apontada pela Embargante, deve ser acolhido os embargos declaratórios para sanar a omissão.

2.
Não foi verificada agir de má-fé da parte reclamante, eis que não configurada a hipótese nestes autos de violação do art. 80 do Código de Processo Civil. Assim, inviável a expedição de ofício ao NUMOPEDE e a OAB.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, nos termos do voto do relator.

A embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a análise ao pedido de encerramento do procedimento administrativo na Seccional da OAB em face da advogada e de expedição de oficio ao NUMOPEDE, vez que no Acórdão não há menção alguma aos aludidos pedidos.

Requer que sejam acolhidos os embargos.

Foi apresentado contrarrazões no id. 121548968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, assiste razão à Embargada, tendo em vista que houve a omissão apontada pela parte Embargante, vez que não foram analisados os mencionados pedidos.

Desta forma, constatada haver aludida omissão na decisão embargada, conheço dos presentes embargos
, ACOLHENDO-O
, atribuindo efeitos infringentes para inserir o trecho abaixo na parte final da fundamentação e alterar a parte dispositiva, nos seguintes termos:

“Consigne-se que, com a procedência parcial do presente recurso inominado, declarada a inexigibilidade do débito, caem por terra os fundamentos que justificariam o reconhecimento da litigância de má-fé e, por consequência, não há o que se falar em expedição de ofícios à OAB-MT e ao NUMOPEDE, em desfavor da patrona da parte embargante.

Quanto ao pedido visando o encerramento do procedimento administrativo na Seccional da OAB, com vênia à nobre causídica, este Juízo não tem o condão de entrar nessa seara, considerando que o objeto da presente demanda não tem como foco mencionado procedimento administrativo. Além disso, s.m.j., este pedido está prejudicado ante a não expedição de ofício à OAB-MT.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) declarar inexigível o débito sub judice no valor de R$216,00 (duzentos e dezesseis reais); b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ; c) julgar improcedente o pedido contraposto e aplicação de multa de litigância de má-fé; d) Tornar sem efeito a determinação para que se expeça
ofício à OAB/MT e ao NUMOPEDE; e e) indeferir o pedido de encerramento do procedimento administrativo perante a Seccional da OABMT; extinguindo-se o processo com julgamento de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022